Tribunal: TJDFT
Processo: 0743327-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743327-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA FONSECA MACHADO AGRAVADO: L.A.M. FOLINI - ME, WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente JÉSSICA FONSECA MACHADO em face da decisão que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença movido em desfavor de L.A.M. FOLINI - ME, indeferiu o pedido de inclusão da empresa Futura Play Comércio de Livros Ltda no polo passivo. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. A agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora